Tribunal: TJPA
Processo: 0010429-70.2018.8.14.0053
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0010429-70.2018.8.14.0053

RECORRENTE: JOAO BATISTA FELIX DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 0010429-70.2018.8.14.0053.

RECORRENTE: JOÃO BATISTA FELIX DOS SANTOS.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, IMPRONÚNCIA E AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por réu pronunciado como incurso nas penas do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, pela prática de homicídio qualificado, cometido mediante emboscada, por motivo fútil e com emprego de arma de fogo. A defesa postulou a absolvição sumária, nos termos do art. 415, II, do CPP; alternativamente, a impronúncia (art. 414 do CPP) ou o afastamento das qualificadoras, com pronúncia por homicídio simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a absolvição sumária do réu; (ii) definir se é cabível a impronúncia por ausência de indícios de autoria; (iii) analisar a possibilidade de exclusão das qualificadoras descritas na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza plena, conforme art. 413 do CPP.

4. A absolvição sumária exige certeza quanto à presença de excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade ou atipicidade da conduta, hipóteses não evidenciadas nos autos, cuja prova aponta, ao contrário, para a plausibilidade da imputação.

5. A materialidade do delito está demonstrada por diversos elementos colhidos durante a investigação, como certidão de óbito, laudo de perícia balística e fotografias do local do crime.

6. A autoria é reforçada pela confissão judicial do réu e pelo conjunto harmônico de indícios extraídos de testemunhos colhidos sob contraditório judicial, inclusive com relatos de policiais militares que participaram das diligências e conduções.

7. A exclusão de qualificadoras somente é admitida quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica, uma vez que os indícios apontam, em tese, para a prática do crime por motivo fútil (ciúme) e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (emboscada).

8. A análise aprofundada das qualificadoras, de natureza fático-probatória, compete ao Tribunal do Júri, juízo natural para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da CF.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413, 414 e 415.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.928.838/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 05.08.2025, DJe 15.08.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.404.545/BA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024; TJPA, RSE nº 0000757-59.2010.8.14.0072, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 21.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
João Batista Felix dos Santos,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art.
121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal
(ID 28989250).

Narra a denúncia (ID 28989185):

“Consta nos autos do Inquérito Policial que os denunciados, livre e conscientemente, incidiram nas penas do art. 121, §2º, II, IV, em concurso de pessoas, ceifaram a vida de Raimundo Nonato Correia Martins, mediante emboscada, por motivo fútil (ciúme), e com meio que impossibilitou a defesa da vítima (uso de arma de fogo), tendo sido João Batista Félix dos Santos executor do crime e Marilza Farias Rodrigues a autora intelectual do delito.

O denunciado João Batista Félix dos Santos confessou a prática do delito, delatando ainda o envolvimento de Marilza Farias Rodrigues. O denunciado afirmou que o motivo de delito foi o ciúme da vítima (Raimundo Nonato) em relação à denunciada (Marilza), ex-esposa da vítima e atual companheira do primeiro denunciado (João Batista).”

Em audiência de instrução e julgamento foi determinado o desmembramento do processo em relação a ré MARILZA FARIAS RODRIGUES.

Em razões recursais, a defesa pugna pela absolvição sumária do recorrente, nos termos do art. 415, inciso II do CPP. Subsidiariamente, a impronuncia do mesmo, de acordo com art. 414 do CPP. Por fim, o afastamento das qualificadoras, sendo pronunciado por homicídio simples (ID 28989256).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 28989260).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 28989259).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 30631296).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPRONÚNCIA – QUALIFICADORAS

A defesa sustenta, em síntese, a insuficiência probatória, a inaplicabilidade das qualificadoras e requer, alternativamente, absolvição sumária, impronúncia ou pronúncia pelo homicídio simples.

A decisão de pronúncia, como cediço, constitui juízo de admissibilidade da acusação, limitado à verificação da materialidade do crime e da existência de indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do CPP.

Logo, não se exige, nesta fase processual, prova incontroversa ou apta a gerar certeza plena, bastando que as evidências produzidas indiquem plausibilidade da imputação, prevalecendo, no juízo de formação da culpa, o princípio do
in dubio pro societate
, reservado aos jurados o enfrentamento aprofundado do mérito probatório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido de que, para a decisão de pronúncia, não se exige certeza plena quanto à autoria ou à dinâmica dos fatos, bastando a presença de indícios suficientes que apontem, com razoabilidade, a autoria ou participação do acusado e constatando a prova da materialidade do crime. Isso porque a instrução probatória exauriente é realizada perante o Conselho de Sentença, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO. (...)
2. Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. 2. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate
. 3. Segundo entendimento perfilhado por esta Corte Uniformizadora, em processos submetidos à primeira fase (judicium accusationis) do escalonado rito do Júri, somente se afigura possível a excepcional hipótese de absolvição sumária do increpado, nos contornos do art. 415, IV, do CPP, quando o manancial fático-probatório coligido aos autos possibilitar ao julgador, de plano e indene de dúvidas, a constatação da presença de eventual causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, sob pena de usurpação à soberania dos veredictos a cargo do legitimado Conselho de Sentença (AgRg no AREsp n. 2.404.545/BA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.). 4. No caso em análise, verifica-se que a decisão impugnada foi pautada em elementos decorrentes do inquérito policial e de prova colhida perante o juízo, que constataram a materialidade e os indícios suficientes para a manutenção da pronúncia do agravante pelo delito do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do CP. Dessa forma, para alterar a conclusão a que chegou a instância ordinária e decidir, nesse momento processual, pela absolvição sumária, tendo em vista e excludente da culpabilidade da coação irresistível, como requer a parte agravante, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (AgRg no AREsp n. 2.928.838/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025.) (grifo nosso)

No caso em análise, a
materialidade
delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 28989174), Fotos do Homicídio (ID 28989177), Certidão de Óbito (ID 28989179) e Laudo de Perícia Balística (ID 28989186) e demais elementos colhidos na investigação.

Quanto à
autoria
, embora a defesa alegue fragilidade probatória por suposta predominância de testemunhos indiretos, verifica-se que tais argumentos não se sustentam. Em que pese, o recorrente em juízo, novamente confessou a autoria, ainda que tenha alterado ligeiramente a versão para minimizar sua culpa, o que, longe de afastar a autoria, reforça os fortes indícios exigidos, corroborados pelos testemunhos retirados do bojo das alegações finais (ID 28989245), confirmados por este juízo, vejamos:

A testemunha JOSE RIBAMAR RIBEIRO FILHO, Policial Militar, arrolada pela acusação, afirmou em juízo:

“[...] era o sargento comandante lá do destacamento; chegou um cidadão lá e, narrou um fato de que tinha um senhor que tinha sido alvejado na entrada de uma fazenda, ele estava lá na cancela, no chão, a moto do lado e ele do lado da moto; não recordo não o nome dele; ... ele fez a denúncia de que o corpo se encontrava na entrada da fazenda e a gente foi fazer essa diligencia lá, inclusive o senhor aí estava presente até ajudou a gente a remover o corpo de lá, ajudando a gente a levar o corpo até onde estava o carro da funerária; na entrada de uma fazenda no pé de uma cancela; o que eu fiquei sabendo foi isso, que era propriedade da vítima; tinha uma moto sim, não recordo no momento as características; ...sim, deu pra perceber que tinha sido tiro; o réu estava lá presente; ele só ajudou ali, falou com a gente e ajudou a gente a limpar a estrada que estava muito cheia de madeira caída para o carro da funerária chegar até onde estava o corpo; ...chegou um cidadão que trabalhava na fazenda junto com ele e, contou quem era que tinha feito o homicídio; foi no mesmo dia; já tava no destacamento; não recordo o nome; o que ela falou é que o senhor João tinha pegado a espingarda e disse que iria caçar; ele disse que tinha ouvido a conversa do casal arquitetando essa feita que eles fizeram aí; não contou mais informação; ele trabalha na fazenda; não tem informação dessa pessoa porque a gente comunicou para o delegado o fato e ficou para o delegado fazer a intimação para esse senhor; participei só da condução do réu, outros policias fizeram a prisão; ele falou pra gente que tinha sido a mando dela, porque disse que ele estava judiando dela e ela mandou fazer isso; ele falou que tinha sim um relacionamento com ela; participei da diligencia de apreensão da arma; quando os meninos recolheu ele, aí ele conversou e falou que tinha acontecido o fato a mando dela, aí a gente foi atrás da arma e foi ele que falou a localidade da arma, inclusive lá a arma estava pra um lado e o estojo de cartuxo estava em outro local; isso, dentro da fazenda que era da vítima; não explicou como pegou a arma; ...o que acontece é o seguinte é que como aconteceu o sepultamento eu falei pra ela que ela tinha que vim com a gente pra São Félix para ela fazer boletim de ocorrência, só que a gente já tinha conhecimento de toda a historia que tinha sido contada pelo João que foi ela que tinha mandado matar o senhor lá; ela não falou que tinha envolvimento; se não me engano parece que tinha uma mochilinha que parece que tinha um... eu não me recordo se era sal ou era açúcar parece que um litro se pinga também; ... sei que o rapaz que informou era um senhor já de idade de estatura baixa; ... ele confessou quando os meninos levaram ele até o destacamento aí ele falou que tinha cometido essa falha por causa da mulher; ele foi encontrado no velório; quem fez a abordagem não foi eu; tive contato com a ré na hora de conduzir ela pra São Félix [...]”

Nesta esteira, a testemunha ROGERIO BAIA RAMOS, Policial Militar, relatou que:

“[...] agente foi informado na época pelo um cidadão que não me recordo, o sargento que estava no comando lá que me chamou porque eu não estava no momento quando foram avisar a gente sobre esse homicídio que tinha matado o senhor na porta da fazenda dele, aí a gente foi até o local onde o corpo estava jogado no chão, com perfurações de arma de fogo, aí nisso o caseiro, que é o acusado, até ajudou a gente porque era de difícil acesso a entrada até onde o corpo estava, ajudou a gente tanto para entrada da viatura quanto para o carro da funerária; que eu me recordo foi só a moto e uma boroca (mochilha); ...só que eu não tenho certeza se era uma sacola; o réu estava sim, ele ajudou a gente a chegar no local, limpar, tinha muito galho, mato, ele ajudou a cortar com o facão e ajudou a remover o corpo; ele falou que era funcionário; ... a funerária levou o corpo, acionaram o delegado, chegou no final da tarde se não me engano um senhor informando que era funcionário de lá também da fazenda que ouviu eles tramando e ele que falou para gente que foi o acusado em si que tinha matado a vítima lá; João e a esposa da vítima; ... quando a gente ficou sabendo quem tinha feito se deslocou até o funeral, velório da vítima, onde estava o acusado com a mandante que era a esposa da vítima, no momento a gente só recolheu o acusado e levamos ele para o destacamento que foi onde ele confirmou tudo que foi a mando dela tudo; a gente falou que já estava sabendo e que era pra ele contar e ele falou que foi ele e que foi a mando dela; ele não falou pra mim da relação dele com ela; não falou o motivo pra mim; ele disse que ficou aguardando a vítima, que ela estava para rua, na porteira da fazenda, quando ele viu a vítima chegar de moto ele efetuou o disparo, que ficou só aguardando a vítima chegar; participei da diligência da apreensão da arma; chegamos nela porque ele falou onde ela estava, ele foi com a gente e mostrou ela dentro do mato, botou ela no canto e o cartuxo com as munições dentro de uma sacola no outro, foi com a ajuda dele que localizamos a arma; ele informou que era da vítima mesmo; que não falou como teve acesso; ...foi longe da sede que ela estava; no momento ela disse que não sabia né, nem o que era, nem o por que foi, até mesmo que a gente prendeu ele lá velório a gente não falou nada pra ela, que a gente conduziu ele sem falar pra ela que ele confessou... a gente informou na depol que ela foi sido a mandante, no mento ela até negou que não conhecia a pessoa nem nada; ...a vítima estava só de calça e sem camisa; ...que a pessoa que foi la conversou com o comandante; ...quem prendeu ele foi eu e o comandante; ...o corpo também ele nos ajudou a chegar lá que era de difícil acesso [...]”

A testemunha RAFAEL MARQUES ALMEIDA, policial civil, relatou que apenas participou da apresentação.

Não houve testemunha de defesa.

Passou ao interrogatório judicial do réu que confessou a autoria delitiva. Todavia, apresentou uma nova versão, afirmando que desferiu um tiro em face da vítima na porteira da fazenda e não nas proximidades do córrego. Ademais, ratificou que estava mantendo um relacionamento com a companheira da vítima que era muito agressiva com aquela.”

A defesa sustenta ausência de prova cabal da autoria, afirmando que a confissão policial não foi ratificada em juízo e que os demais depoimentos seriam indiretos. Todavia, não assiste razão. A absolvição sumária constitui medida absolutamente excepcional, restrita às hipóteses taxativas do art. 415 do CPP, as quais exigem juízo de certeza.

No caso concreto, a prova não aponta de forma inequívoca para a inexistência do fato, negativa de autoria ou presença de excludentes ao revés, há robustos indícios de autoria.

Assim como a impronúncia, uma vez que resta comprovada a materialidade e a presença de indícios exigidos no art. 413 do CPP. Assim, não se verifica qualquer hipótese do art. 414 do CPP, cabendo ao Tribunal do Júri – juiz natural – decidir sobre o mérito.

Desse modo, não há falar em absolvição sumária ou impronúncia, pois ambas exigem certeza negativa quanto à autoria ou presença manifesta de causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, o que não se verifica. Ao contrário, o que emerge é um conjunto coeso de elementos apontando para a participação do recorrente, não havendo contradição apta a afastar a competência constitucional do Júri (art. 5º, XXXVIII, da CF).

No tocante ao pedido de decote das qualificadoras, igualmente não assiste razão à defesa. Para esta fase, as qualificadoras somente devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, ou seja, quando totalmente divorciadas do contexto fático-probatório, o que não ocorre na espécie.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Tese de julgamento:
“1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, sendo incabível a exclusão de qualificadoras que não se mostrem manifestamente improcedentes.” (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0000757-59.2010.8.14.0072 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/07/2025)

Quanto ao
motivo fútil
, a denúncia narra que o crime foi praticado em razão do ciúme despertado pela relação entre vítima e denunciada. Embora o ciúme, por si só, não configure automaticamente motivo fútil, cabe ao Tribunal do Júri, juízo natural da causa, avaliar se no caso concreto tal sentimento assume contorno de desproporção e insignificância que justifique a qualificadora.

Quanto à qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, também não prospera o pleito defensivo. Ao contrário do alegado, os autos indicam que o crime foi praticado mediante emboscada, com utilização de arma de fogo em momento em que a vítima não esperava o ataque, circunstância suficiente para caracterizar, em tese, a referida qualificadora.

No presente caso, a narrativa da denúncia, apoiada pelos indícios colhidos, sugere atuação premeditada e ardilosa, sendo inviável afastar a qualificadora sem adentrar profundamente no mérito, o que é vedado nesta fase.

Ressalto que o afastamento prematuro de qualificadoras representa indevida antecipação de juízo de mérito, violando a competência constitucional dos jurados. Cabe ao Júri, órgão soberano, apreciar se houve ou não motivo fútil e surpresa na execução. Para a pronúncia, basta a plausibilidade, o que está devidamente demonstrado.

Por todo o exposto, verifico que a sentença recorrida observou rigorosamente os requisitos legais, encontrando-se amparada em lastro probatório mínimo, suficiente para submeter o recorrente ao Tribunal do Júri. Não há manifesta improcedência das qualificadoras nem fragilidade probatória apta a justificar absolvição sumária ou impronúncia.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/12/2025